Tribunal: STF
Processo: HC 217341
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO INÉDITA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCESSO COMPLEXO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2022, por Erick Vinicius Correa da Costa, em benefício de Carlos Alberto Pereira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2022, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 132.828/MT.



O caso



    2. O paciente foi preso no dia 7.7.2017, juntamente com outros oito acusados, tendo sido condenado, em 21.5.2019, à pena de cinquenta e um anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico interestadual e associação para o tráfico, inclusive dentro de penitenciária (caput do art. 33, duas vezes, c/c os incs. III, V e VII do art. 40 e caput do art. 35, caput c/c incs. III e V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, sendo reconhecida também a agravante do inc. I do art. 61 do Código Penal (reincidência). Consta da denúncia que:



    “(...) após a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes — DRE, em 17 de março de 2017, ter apreendido 500kg (quinhentos quilos) de maconha, que estavam divididos em 2 partes, uma no bairro Sol Nascente, e a outra no bairro Campo Verde, ambos nesta capital, referida Delegacia recebeu uma denúncia anônima (fl. 23), noticiando que o referido entorpecente pertenceria a uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, comandada por YULLE CARLA, ex-esposa do traficante Enatel dos Santos Albemaz, vulgo ‘Maninho’, indivíduo que durante anos comandou o tráfico de drogas na região do bairro Santo Antônio do Pedregal, tendo sido assassinado no final do ano de 2015. (...)



      Com a análise das ligações interceptadas e dos demais elementos colhidos ao longo da investigação, foi constatado que a função/tarefa do réu MILTON, no seio dessa associação, era produzir, colher, preparar, fornecer, ter em depósito, guardar, vender, remeter drogas, destinadas ao consumo de terceiros, para os réus YULLE, ODENIR, MÁRIO CÉSAR, DANIEL, ALDEMIR e CARLOS, que, por sua vez, tinham como função/tarefa adquirir, e, posteriormente, vender, entregar a consumo e/ou fornecer os entorpecentes a outros traficantes e/ou usuários/consumidores finais, inclusive, esses acusados contavam com os serviços de guarda, preparo, remessa e transporte prestados pelos réus JONATAS, vulgo ‘Caroço’, e RONALDO, vulgo ‘Capacho’, que exerciam também, em muitas ocasiões, a função de ‘batedores’ do material ilícito, mediante instruções e/ou ciência dos demais integrantes da associação. 



    Além disso, as investigações comprovaram que essa associação composta pelos réus exercia o narcotráfico entre Estados diversos da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 40, inciso V, Lei nº 11.343/06), uma vez que há provas inequívocas sobre o transporte de drogas do estado de Mato Grosso do Sul com destino às unidades federativas de Minas Gerais e Mato Grosso, conforme se verifica nas chamadas guardião: 20343162.WAV, 20343162.WAV, 20346482.WAV, 22278706.WAV, 20351050.WAV e 20819221.WAV, bem como em outros elementos probatórios presentes nos autos. Oportuno salientar, outrossim, que o réu CARLOS, vulgo ‘Carlão’, fazia parte dessa associação voltada ao tráfico e promovia atos em prol do grupo, no caso, negociações/aquisições de drogas, do interior da Penitenciária Central do Estado/MT', onde encontra-se recluso 4 , incidindo a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. 



    Também está demonstrado que os réus MILTON e ODENIR exerceram papel de liderança na atividade criminosa, organizando e dirigindo a atuação dos demais acusados nas práticas delitivas ora detalhadas, assim, mostra-se devida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. Neste processo, além da associação mantida entre os réus, também é imputada a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, 5 promovido pela associação ao longo de quase 6 (seis) meses de interceptação telefônica e demais diligências, em que se demonstrou que o vínculo entre os acusados é de longa data, haja vista que além dos delitos comprovados pelos áudios mencionados, outros tráficos já foram praticados por esse grupo. 



    Isso porque, as ações pontuais realizadas pela DRE/MT, tanto antes da deflagração da ‘Operação Campo Minado’, como após seu início, e também, frise-se, posteriormente ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por esse Juízo, lograram êxito em apreender expressivas quantidades de drogas (1.793,100kg de maconha e 809 peças de drogas), cujos fatos criminosos foram explanados na peça acusatória, nos tópicos ‘fato 02 - apreensão de 1.793,100kg de maconha’; e ‘fato 03 - apreensão de 809 peças de drogas’ (fls. 2-24, doc. 2).



    3. Alegando excesso de prazo na prisão cautelar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1014167-27.2020.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, denegado, ensejou a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 132.828/MT no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 11.2.2022, negou provimento ao recurso



    “De início, registro que a Defesa sustenta o excesso de prazo desde o dia 07/07/2017 (data em que o Recorrente foi preso preventivamente). Contudo, a alegação de excesso de prazo relativo ao período compreendido entre 07/07/2017 até a prolação da sentença condenatória (21/05/2019) está, em princípio, superada pelo entendimento consolidado na Súmula n. 52/STJ, in verbis: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’. 



    Desse modo, ao que parece, a Defesa requer o reconhecimento do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação n. 59024/2019 (consoante afirmado pelo Tribunal estadual – fl. 812), interposto contra a sentença condenatória. 



    Quanto ao referido excesso de prazo para julgamento da apelação, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ‘lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu’ (RHC 117.939/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; sem grifos no original) e que ‘a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes.)’ (HC 531.949/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019; sem grifos no original). Nessa perspectiva: (...)



    Na hipótese, não verifico ilegalidade flagrante na manutenção da prisão preventiva do Recorrente, considerando a quantidade de pena corporal que lhe foi imposta – 51 (cinquenta e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão – a quantidade de drogas apreendidas – mais de 1,7 toneladas de maconha – bem como por se tratar de 9 (nove) apelantes. Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário habeas corpus, com recomendação à Corte estadual no sentido de adotar providências necessárias para imprimir celeridade no julgamento do recurso de apelação. 



    Publique-se. Intimem-se ” (doc. 8).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, afirmando a carência de fundamentação da sentença que negou ao paciente direito de recorrer em liberdade e o excesso de prazo da custódia cautelar.



    Pleiteia o “não acolhimento da fundamentação inidônea que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, em razão da qual, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura”.



    Alega que “o paciente está preso, sem culpa formada, desde 07 de julho de 2017, ou seja, há mais de 03 ANOS E 06 MESES, bem como desde 21/05/2019 sem que sua prisão tenha passado pelo crivo das Autoridades para aferir a necessidade de sua manutenção, em total desrespeito ao novel mandamento processual”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “I- seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente CARLOS ALBERTO PEREIRA, para o efeito de, reconhecendo-se a fundamentação inidônea da sentença que lhe negou o direito de apelar em liberdade, bem como o excesso de prazo de sua segregação em razão do não julgamento de seu recurso de apelação distribuído ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento em 12/09/2019 (apenas 07 apelantes), para cassar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar descrito no RHC nº 132828 – MT (2020/0209297-1), a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do mesmo. (...) IV. ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus para, reconhecendo-se a fundamentação inidônea da sentença que negou ao paciente CARLOS ALBERTO PEREIRA o direito de apelar em liberdade, bem como o excesso de prazo de sua segregação em razão do não julgamento de seu recurso de apelação distribuído ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento em 12/09/2019 (apenas 07 apelantes), REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE FORMA DEFINITIVA, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão nos termos do art. 319 do CPP, tudo de acordo com a pacífica jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 132.828/MT.



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    8. Tem-se, na espécie, que a alegada carência de fundamentação da prisão preventiva e a suposta ausência de verificação de sua necessidade nos últimos noventa dias (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não foram suscitadas nas impetrações anteriores, sendo incabível seu exame per saltum, de ofício, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da pretensão.



    Não se demonstra ilegalidade no decreto prisional, fundamentado na gravidade das condutas criminosas praticadas (tráfico interestadual e até em penitenciária, movimentando grandes quantidades e variedade de drogas) e no risco concreto de reiteração delitiva, considerada, inclusive, a reincidência do paciente (docs. 2 e 5). Assim, a motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    Anote-se a orientação deste Supremo Tribunal de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, as instâncias antecedentes assentaram que, “além da complexidade dos presentes autos, diante da quantidade de réus (em sua maioria preso e um segregado em outra cidade), os quais estão sendo patrocinados por advogados distintos, vejo que os mesmos já foram sentenciados (...), motivo pelo qual resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, até mesmo porque o réu foi condenado a pena de 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3.995 (três mil novecentos e noventa e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, bem como lhe foi negado o direito de apelar em liberdade (fls. 2012/2013)” (doc. 2, fl. 39)



    A decisão impugnada harmoniza-se com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que eventual constrangimento ilegal estaria superado com o encerramento da instrução processual.



    Também não se demonstra desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo as instâncias antecedentes assentado que a ação penal segue trâmite regular, comprovando-se complexidade do caso (diversidade de acusados, alguns encarcerados, com procuradores distintos), tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado celeridade no julgamento do recurso de apelação. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...) (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016). 



     



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora